Tribunal: TJBA
Processo: 0004084-42.2007.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004084-42.2007.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

APELADO: ELIENE RIBEIRO SOUZA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ENIS OLIVEIRA NUNES, ALAIN SANTOS LEAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. ENTUPIMENTO DE VALAS DE DRENAGEM PLUVIAL. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MUNICÍPIO RESPONSÁVEL PELA DRENAGEM PLUVIAL E CONCESSIONÁRIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória da Conquista que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais, excluindo uma das autoras por ilegitimidade ativa e condenando EMBASA e o Município de Vitória da Conquista a indenizarem o autor pelos danos causados.

2. A sentença determinou a apuração do montante em liquidação de sentença.

3. A EMBASA apelou arguindo a prescrição da pretensão indenizatória, a inexistência de nexo de causalidade e sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os danos foram causados por problemas na rede de drenagem pluvial, de competência municipal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão indenizatória está prescrita; (ii) saber se há nexo de causalidade entre os danos suportados e a atuação da EMBASA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 202 do Código Civil
afirma
que a prescrição é interrompida pelo despacho que ordena a citação.
O art. 312 do Código de Processo Civil estabelece que a propositura da ação se dá com o protocolo da petição inicial, sendo esse o marco interruptivo da prescrição. O art. 240 do mesmo diploma legal confirma que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação.

6
. A documentação nos autos demonstra que a petição inicial foi protocolada em 21 de março de 2007, dentro do prazo prescricional, afastando-se a tese de prescrição.

7
. Quanto ao nexo de causalidade, o contrato de concessão firmado entre o Município de Vitória da Conquista e a EMBASA estabelece a responsabilidade exclusiva da concessionária pelos serviços de esgotamento sanitário.

8. Os autos demonstram que a deficiência na prestação do serviço de esgotamento sanitário pela concessionária contribuiu para o entupimento das valas de drenagem, fator determinante para o alagamento do imóvel, em que pese a constatação igualmente de insuficiente limpeza do sistema pelo município.

9. Diante disso, restou caracterizada a responsabilidade solidária entre a EMBASA e o Município de Vitória da Conquista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso conhecido e improvido.

11
.
Tese de julgamento: "A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação. A responsabilidade pela prestação inadequada do serviço de esgotamento sanitário é solidária entre a concessionária e o ente público concedente quando evidenciado o nexo de causalidade".

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil: arts. 240 e 312.

- Código Civil: art. 202.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004084-42.2007.8.05.0274
, tendo como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e
apelad
o

ALYRIO SOUZA
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em

NEG
AR P
ROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.